Tribunal: STF
Processo: ADI 2996
Classe: ADI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-12-14
Data de publicação: 2006-12-14

Ementa:
EMENTA: I. Embargos de declaração: pretensão incabível de
   incidência, no caso, do art. 27 da LADIn.
Sobre a aplicação do
   art. 27 da LADIn - admitida por ora a sua constitucionalidade -
   não está o Tribunal compelido a manifestar-se em cada caso: se
   silenciou a respeito, entende-se que a declaração de
   inconstitucionalidade, como é regra geral, gera efeitos ex tunc,
   desde a vigência da lei inválida.
II. Embargos de declaração:
   ausência de omissão quanto à L. est. (SC) 3.812/66, que não foi
   atacada na ação direta nem o poderia ser, porque anterior à
   Constituição.
III. Embargos de declaração: alegações
   improcedentes de nulidade do julgamento, por inobservância do
   art. 83 do RISTF.
1. A divulgação eletrônica do rol dos
   processos que preferencialmente serão julgados no mês - o que se
   apelidou de "pauta temática" - não substitui a intimação da pauta
   pela publicação oficial, em sentido algum: nem a dispensa, quando
   exigível, nem reabre o prazo de 48 horas, iniciado com a
   publicação da pauta pelo Diário da Justiça.
2. No caso,
   publicada a pauta em 31.03.06, a ação direta poderia ser julgada
   a partir do dia 5.4.06, primeira sessão plenária após cumprido o
   intervalo regimental.
3. A informação da Secretaria das
   Sessões, no sítio do Tribunal, na parte "pautas do plenário", de
   que o processo poderia ser chamado em 7.6.06, por si só, não gera
   efeitos processuais; de qualquer sorte, o certo é que nela se
   divulgou, em 4.8.06, que o julgamento estava previsto para o dia
   10.8.06, o que ocorreu, transcorridos bem mais de 48 horas.
4.
   Ademais, se o julgamento do caso - há muito incluído em pauta,
   conforme a publicação oficial - foi incluído na "pauta temática"
   de 7 de junho e julgado em 10 de agosto, não houve a alegada
   surpresa.
5. Não cerceia a defesa que, incluído o processo na
   pauta do Tribunal para determinado dia e nele não se efetuando o
   julgamento, este se tenha realizado em sessão posterior, cuja
   pauta previa a possibilidade da chamada de feitos constantes de
   pautas anteriores.
IV. Embargos de declaração: alegação de
   falta de intimação do Procurador Geral do Estado para o
   julgamento: nulidade inexistente.
Na ação direta de
   inconstitucionalidade, em que o Estado não é parte, é facultativa
   a representação processual do requerido, quando seja o Governador,
   por Procurador do Estado.